Tribunal: TJMT
Processo: 1089562-23.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1089562-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AFONSA DARC GUIMARAES - CPF: 951.192.721-34 (APELANTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AFONSA DARC GUIMARAES
.

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. NULIDADE SENTENÇA
EXTRA PETITA
.

REJEIÇÃO.
DA NECESSIDADE DE SUSCITAR TESE VIA RECONVENÇÃO.

REJEIÇÃO.
MÉRITO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo não comprovado, condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais e à restituição simples dos valores descontados, determinando, ainda, a compensação com valores depositados na conta da autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a determinação de compensação de valores configura julgamento extra petita ou exige reconvenção; (
ii
) saber se é cabível a manutenção da compensação dos valores disponibilizados à autora; e (
iii
) saber se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A nulidade do negócio jurídico produz efeitos retroativos, impondo o retorno das partes ao estado anterior, sendo legítima a compensação de valores como consectário lógico da declaração de inexistência contratual, nos termos dos
arts
. 182 e 368 do CC, não configurando julgamento
extra petita
.

4. A compensação pode ser reconhecida de ofício ou alegada em contestação como matéria de defesa, sendo prescindível a reconvenção, em observância aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

5. A manutenção da compensação é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa, sobretudo quando comprovado o depósito do valor na conta da autora, ainda que posteriormente transferido a terceiros por circunstâncias alheias à instituição financeira.

6. A realização de descontos com base em contrato não comprovado caracteriza falha na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva e autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ausente engano justificável
, em observância ao princípio da colegialidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A compensação de valores decorrente da nulidade contratual constitui efeito automático do retorno ao
status quo ante
, podendo ser reconhecida independentemente de reconvenção. 2. É cabível a compensação dos valores disponibilizados ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa. 3. A cobrança indevida fundada em contrato não comprovado enseja a restituição em dobro dos valores descontados, quando ausente engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 182, 368 e 884; CDC, art. 14 e art. 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.929.650/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 01.06.2021,
DJe
07.06.2021;

TJMT,
ApCiv
nº 1017564-97.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026, DJE 03.03.2026;

STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 30.03.2021;

TJMT, Recurso Inominado nº 1031349-78.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 13.02.2025, DJE 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por Afonsa Darc Guimarães em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S.A.

Na ocasião, o juízo de origem proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...]
Não há nos autos documentos suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. O aceite digital, desacompanhado dos dados básicos de registro digital, selfie, biometria facial, bem como, geolocalização, não serve para vincular válido o negócio.

Isto é, deveria o banco, como detentor do ônus processual de comprovar a regularidade da contratação, demonstrar de forma inequívoca que o contrato de fato foi realizado pela parte requerente, juntando-o de forma completa nos autos. Contudo, não o fez.

Portanto, não tendo o requerido comprovado concretamente a legitimidade do contrato em discussão, bem como, não havendo nos autos um único
elemento que sequer infirme a pretensão do autor, afigura-se forçosa a procedência dos pedidos formulados na exordial.

[...]
Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais
, para:

I - DECLARAR a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao(s) contrato(s) discutido(s) nos autos, quanto do(s) débito(s) oriundo(s) da(s) contratações e, por consequência, CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

II - CONDENO a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos, pelo contrato discutido nos autos, de forma simples, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os § § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
” (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar
es
.

1.1. Da nulidade da sentença
violação ao princípio da adstrição
– decisão
extra petita
.

1.2. Da impossibilidade jurídica de análise de pedido de restituição em favor da requerida ante a ausência de reconvenção.

2. Mérito recursal.

2.1.
Requer o afastamento da determinação de compensação.

2.2.
Da necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A instituição financeira, regularmente intimada, apresentou contrarrazões (ID 354614859) refutando as teses da apelante e pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada, reforçando que a ausência de compensação geraria enriquecimento ilícito da parte autora.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
AFONSA DARC GUIMARAES.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto por Afonsa Darc Guimarães em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S.A.

Na ocasião, o juízo de origem proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...]
Não há nos autos documentos suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. O aceite digital, desacompanhado dos dados básicos de registro digital, selfie, biometria facial, bem como, geolocalização, não serve para vincular válido o negócio.

Isto é, deveria o banco, como detentor do ônus processual de comprovar a regularidade da contratação, demonstrar de forma inequívoca que o contrato de fato foi realizado pela parte requerente, juntando-o de forma completa nos autos. Contudo, não o fez.

Portanto, não tendo o requerido comprovado concretamente a legitimidade do contrato em discussão, bem como, não havendo nos autos um único elemento que sequer infirme a pretensão do autor, afigura-se forçosa a procedência dos pedidos formulados na exordial.

[...] Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais
, para:

I - DECLARAR a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao(s) contrato(s) discutido(s) nos autos, quanto do(s) débito(s) oriundo(s) da(s) contratações e, por consequência, CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

II - CONDENO a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos, pelo contrato discutido nos autos, de forma simples, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os § § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
” (grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada pela parte
apelante AFONSA DARC GUIMARAES
.

Da nulidade da sentença violação ao princípio da adstrição – decisão
extra petita
.

Argumenta a apelante que o juízo
a quo
proferiu decisão
extra petita
ao determinar, de ofício, a compensação do crédito da indenização por danos morais com valor do empréstimo depositado em sua conta
.

Não assiste razão
à
apelante.

Isso porque, observa-se que
a declaração de nulidade ou inexistência de um negócio jurídico opera efeitos
ex

tunc
. Isso significa q
ue a decisão retroage à data do fato, impondo como consequência natural e automática o retorno ao
status quo ante
,
à luz do que dispões o art. 182 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Outrossim, o magistrado, ao constatar a existência de créditos recíprocos, poderá aplicar, de ofício, o instituto da compensação (art. 368 do Código Civil), não se tratando da entrega de bem da vida não pleiteado, mas, sim, da estrita adequação dos efeitos práticos da própria nulidade requerida pela parte autora.

Nesse sentido, colhe-se entendimento da 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO
CONTRATADO .
DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS
LEGAIS .
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes de empréstimo não contratado pela autora, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente e declarando a rescisão contratual.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de ato ilícito na contratação do empréstimo e nos descontos subsequentes; (
ii
) analisar a configuração de dano moral indenizável; e (
iii
) revisar os consectários legais aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do empréstimo, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do
CPC .

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas se demonstrada inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorre no caso.

Os descontos indevidos causam transtornos que ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização.

O montante fixado para danos morais (R$ 5 .000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à função compensatória e pedagógica da indenização.

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem seguir a taxa Selic, conforme nova redação dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/
2024 .

Deve ser determinada a devolução pela autora do saldo remanescente do empréstimo creditado indevidamente (R$ 196,07), admitindo-se a compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido .

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de empréstimo não contratado, salvo prova de inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O desconto indevido em conta bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

O montante da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a função compensatória e pedagógica da condenação.

A correção monetária deve seguir o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados conforme a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos da Lei nº 14 .905/2024.

A compensação de valores entre crédito e débito é cabível de ofício, conforme art. 368 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5º, XXXII; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 368, 389, parágrafo único, e 406, § 1º (redação da Lei nº 14 .905/2024); Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N .U
1000373-79.2021.8.11 .0039, Segunda Turma Recursal, j. 06.11.2023; TJMT,
N .U
1024462-18.2023.8.11 .0001, Primeira Turma Recursal, j. 06.11.2023; TJ-RJ, APL 00361011620098190002, Décima Quinta Câmara Cível,
j .
22.12.2010; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2 .088.555/MS, Quarta Turma, j. 27.03 .2023.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10313497820248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)
(
g.n
.)

Ademais, verifica-se que a instituição financeira apelada formulou o pedido em sua peça contestatória, no ID 354614494, p. 9, senão vejamos
:

“Caso seja acolhido o pedido de decretação de nulidade contratual, requer seja ordenada a devolução pela parte autora do valor de R$ R$ 18.318,47, desembolsado pelo Banco réu em seu favor”.

Em síntese, a adoção de medida destinada a recompor o equilíbrio patrimonial entre as partes não configura julgamento
extra
ou
ultra petita
, mas a adequada conformação dos efeitos práticos da decisão, em observância aos princípios da vedação ao enriquecimento indevido (art. 884 do Código Civil) e da efetividade da tutela jurisdicional.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

1.2. Da impossibilidade jurídica de análise de pedido de restituição em favor da requerida ante a ausência de reconvenção.

Ainda em sede preliminar, a apelante defende que a determinação de compensação de valores seria juridicamente impossível em virtude da ausência de apresentação de reconvenção por parte da instituição financeira requerida, conforme a regra do artigo 343 do Código de Processo Civil.

A exigência de reconvenção pressupõe a formulação de uma pretensão autônoma por parte do réu em face do autor. No entanto, quando a demanda principal versa sobre a nulidade de um contrato, a restituição dos valores mutuados não consubstancia um pedido autônomo, mas, como delineado no tópico anterior, um consectário lógico e direto do provimento jurisdicional desconstitutivo.

Exigir que a instituição financeira ajuizasse reconvenção ou ação autônoma apenas para reaver o capital que comprovadamente depositou na conta da autora, após a anulação do pacto, consagraria um formalismo exacerbado em detrimento dos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

A jurisprudência

d
o Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a compensação pode ser suscitada em contestação como matéria de defesa
,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO EM
CONTESTAÇÃO .
POSSIBILIDADE. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. PRESCINDIBILIDADE DA RECONVENÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE
PROCESSUAL .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ocorre prequestionamento implícito quando, a despeito da menção expressa aos dispositivos legais apontados como violados, o Tribunal de origem emite juízo de valor acerca de questão jurídica deduzida no recurso especial.
2 .
Segundo a jurisprudência desta Corte, "a compensação é meio
extintivo
da obrigação, caracterizando-se como exceção substancial ou de
contradireito
do réu, que pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura de reconvenção em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual"
(REsp n. 1.524.730/MG,
Rel
.
Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015,
DJe
25/8/2015). 3.Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1929650 SP 2021/0090163-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2021)
(
g.n
.)

Em resumo, a ausência de reconvenção não macula a sentença nem impede que o magistrado determine a compensação ou a devolução dos valores comprovadamente disponibilizados à parte autora, pois tal medida decorre diretamente do dever legal de restabelecimento do estado anterior à contratação anulada.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar suscitada pela apelante.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.
Da necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
.

A apelante insurge-se contra a determinação de compensação da sua indenização por danos morais com o valor depositado pelo banco em sua conta. Argumenta que foi vítima de um golpe e que o valor depositado (R$ 18.318,47) foi imediatamente transferido via PIX para um terceiro de nome "Anderson Guimaraes
Menegu
", consoante extrato bancário carreado aos autos
(ID 354614497)
.

De acordo com o conjunto fático-probatório formado nos autos,
verifica-se que a instituição financeira cumpriu a sua prestação de repassar os valores, creditando o montante integral do empréstimo na conta corrente regular e legítima da própria autora.

O destino dado aos recursos posteriormente, seja por ato voluntário da autora, que transferiu o dinheiro a terceiro, seja por fraude de terceiros após o crédito na conta, escapa à esfera de responsabilidade da instituição financeira no que tange ao recebimento do numerário. O banco não reteve os valores; limitou-se a entregá-los à titular da conta.

Se a autora não reconhece o empréstimo e deseja a nulidade da dívida, não lhe é lícito reter o capital que lhe foi efetivamente depositado.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO
EAREsp
676.608/RS. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DESDE O EVENTO DANOSO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou inexistente o empréstimo consignado nº 815632832, condenou a instituição financeira à restituição em dobro das parcelas descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação e a utilização dos valores pela autora, impugna a condenação por dano moral e requer, subsidiariamente, compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade do negócio jurídico que fundamentou os descontos; (
ii
) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (
iii
) determinar se estão configurados os danos morais e o termo inicial dos juros; (
iv
) verificar a possibilidade de compensação dos valores disponibilizados à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica, produzida sob o crivo do contraditório, conclui de forma categórica pela divergência entre as assinaturas constantes no contrato e os padrões autênticos da autora, evidenciando ausência de manifestação válida de vontade.

A impugnação genérica ao laudo, desacompanhada de prova técnica idônea, não é suficiente para desconstituir a conclusão pericial.

A ausência de consentimento válido conduz ao reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, nos termos dos
arts
. 104 e 166 do Código Civil.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo as fraudes bancárias consideradas fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

A mera disponibilização de valores em conta corrente não convalida contratação inexistente, nem supre a ausência de prova de consentimento.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in
re

ipsa
, por atingirem verba de natureza alimentar e a dignidade do consumidor.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, aplicando-se o entendimento firmado no
EAREsp
676.608/RS às cobranças realizadas após 30/03/2021, como no caso.

Os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

É cabível a compensação dos valores comprovadamente disponibilizados à autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falsidade de assinatura comprovada por perícia grafotécnica afasta a existência de manifestação válida de vontade e implica inexistência do negócio jurídico.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de fraude, por se tratar de fortuito interno.

A repetição do indébito em dobro é devida nas cobranças realizadas após 30/03/2021 quando caracterizada violação à boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in
re

ipsa
, com juros desde o evento danoso.

É admissível a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 104, I e III, 166, II, e 876; CDC,
arts
. 14, 42, parágrafo único, e 47; CPC,
arts
. 487, I, e 85, § 11; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial,
DJe
30/03/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
31/03/2023; TJMT,
ApCiv
1013219-11.2022.8.11.0002; TJMT,
ApCiv
1057299-11.2020.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1037758-50.2024.8.11.0041.

(N.U 1017564-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026) (
g.n
.)

Portanto,
a compensação desse crédito com o montante efetivamente depositado pela instituição financeira na conta da autora deve ser mantida, a fim de extirpar qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa de ambas as partes (art. 884 do Código Civil).

2.2. Da necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

No que concerne a tese recursal atinente ao pleito de indenização por danos materiais, entendo que a tese comporta acolhimento.

Isso porque, no caso em apreço, a instituição financeira realizou descontos
na conta bancária
da apelante com base em contrato cuja existência não restou comprovada de forma segura e auditável. Essa conduta, por si só, viola o dever de cuidado e a boa-fé objetiva que devem permear as relações de consumo, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a restituição dos valores indevidamente descontados.

No que concerne à forma de repetição do indébito, seja ela simples ou em dobro, registro que, em prestígio ao
princípio da colegialidade
, venho adotando a orientação consolidada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.º 676.608/RS.

Segundo a tese definida naquele precedente qualificado, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não exige a comprovação do elemento volitivo subjetivo (má-fé), bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

Desse modo, evidenciado o desacerto administrativo praticado pelo banco apelado, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do consumidor, a qual deverá ocorrer
em dobro
, devendo o respectivo montante ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o
fim de
condenar o banco apelado à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da apelante, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026